Tribunal: TJPA
Processo: 0012911-67.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0012911-67.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ARIANNY COUTINHO DO NASCIMENTO, RISOLETA CONCEICAO COSTA DE CASTRO ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE ORDEM EM APELAÇÃO CÍVEL. HABILIT
AÇÃO DE ADVOGADO, SUPERVENIENTE À DISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS NO TRIBUNAL E APÓS JULGAMENTOS DESFAVORÁVEIS À TESE TRAZIDA PELAS APELADAS EM PROCESSOS EM QUE FIGURAM COMO PARTES.
QUESTÃO DE ORDEM CONHECIDA PARA CONTINUAÇÃO DESTA MAGISTRADA NA CONDUÇÃO DO FEITO EM OBSERVÂNCIA AO
POSTULADO CONSTITUCIONAL DO JUÍZO NATURAL.

I.
Caso Em Exame

1- Questão de Ordem arguida por esta Relatora nos autos de Apelação Cível, diante da habilitação superveniente de advogado o que poderia gerar a suspeição ou o impedimento do Juiz Natural.

II.
Questão Em Discussão

2- A questão consiste em verificar se deve ser declarada ou não a suspeição dessa Relatora para apreciar e julgar o feito (Apelação nº 0012911-67.2011.8.14.03010).

III.
Razões De Decidir

3-
Cumpre registrar que os processos em que atua o Escritório de Advocacia recém habilitado nos autos da Apelação nº 0012911-67.2011.8.14.03010, geram a declaração de suspeição por esta Desembargadora, em razão de que referido escritório também patrocina esta Magistrada em processos judiciais, fato este sempre declarado em suas decisões de suspeição, sendo, portanto, de conhecimento público e notório que esta Magistrada não julga processos envolvendo o Escritório em questão.

4-Contudo, no presente caso, tem-se que a habilitação do escritório em questão ocorreu de forma superveniente à distribuição do recurso de apelação pendente de julgamento, bem como, à própria atuação desta Magistrada que, já conheceu do processo por ocasião de apelação anterior.

5-É certo que o art. 144, §2º do CPC/2015, que estabelece a vedação da criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz, apesar de mencionar expressamente impedimento, pode e deve ser usado em uma interpretação extensiva, ao caso concreto, uma vez que presente o caráter objetivo da declaração dos motivos da suspeição.

6-A existência de decisões contrárias, em outras demandas que envolvem as mesmas partes, pode ter gerado a habilitação de Escritório de Advocacia, cujos processos, esta Desembargadora declara-se suspeita expondo expressamente a motivação, o que o torna de conhecimento público e notório.

7- Dessa forma, a habilitação do escritório de Advocacia em questão, que poderia gerar o afastamento desta Magistrada, da relatoria do feito, perde essa natureza, uma vez que feita de forma superveniente à distribuição do feito a esta Magistrada, não observando o Princípio Constitucional do Juiz Natural e do Devido Processo Legal.

8- O princípio do Juiz Natural tem previsão constitucional, estando consagrado no artigo 5º, incisos XXXVII e LIII da Constituição Federal, que veda a existência de juízos ou tribunais de exceção e garante que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente.

9-A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal enfatiza que a contratação superveniente de determinado patrono pela parte, logo após o julgamento desfavorável, revela-se como fator determinante para o surgimento de impedimento e/ou suspeição. Precedentes.

10- Assim, voto no sentido de não reconhecer a suspeição dessa Relatora nos autos da Apelação nº 0012911-67.2011.8.14.0301, na medida em que os fatos que teriam lastro de ocasioná-lo foram praticados de maneira superveniente com o fim de criar suspeição dessa Magistrada.

IV.
Dispositivo

11- Questão de ordem
conhecida para manter essa Magistrada na relatoria do processo em atenção ao
postulado constitucional do Juízo Natural.

________________

Dispositivo relevante citado
: RJTJPA, art. 133, XXVI e art. 224, §3º; CPC/2015, 144, §2º e art. 145,§2º, I; CF/1988, artigo 5º, XXXVII e LIII

Jurisprudência relevante citada
: STF - AO-QO 1120/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 26/08/2005; STF - AO: 1158 AM, Rel. Min. CARLOS BRITTO, J. 04/08/2005, Tribunal Pleno, Pub. 11-11-2005; STJ - AgRg nos EDcl no RMS: 25263 AM 2007/0231574-0, Rel. Min. FELIX FISCHER, J. 07/08/2008, T5 - QUINTA TURMA, Pub. 22 .09.2008; TJ-PA - EXSUSP: 00022523520118140040 BELÉM, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, J.: 07/02/2013, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Pub. 07/02/2013; TJ-MG - AI: 55419726720208130000, Rel. Des. Rui de Almeida Magalhães, J. 22/03/2023, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Pub. 23/03/2023; TJ-AM 00080633620178040000 AM 0008063-36.2017.8.04.0000, Rel. Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 19/06/2018, Tribunal Pleno; TJ-CE - MS: 06219744620168060000 CE 0621974-46.2016.8.06.0000, Rel. LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES, J. 13/12/2016, 1ª Câmara Criminal, Pub. 15/12/2016

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER DA QUESTÃO DE ORDEM PARA NÃO RECONHECER A SUSPEIÇÃO DA
DESEMBARGADORA RELATORA E MANTÊ-LA NA CONDUÇÃO DO FEITO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

26ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 11 de agosto de 2025. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Questão de Ordem ora arguida por esta Relatora nos autos da Apelação Cível (processo nº 0012911-67.2011.8.14.0301 - PJE) interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra
ARIANNY COUTINHO DO NASCIMENTO
e
RISOLETA CONCEIÇÃO COSTA DE CASTRO ALMEIDA
, sobre reconhecimento ou não de possível suspeição desta Magistrada, diante da habilitação superveniente de escritório de advocacia.

É o relato do essencial.

VOTO

Com fulcro na disposição do art. 133, XXVI, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, abaixo transcrito, passa-se ao exame da questão de ordem.

Art. 133. Compete ao relator:

(...)

XXVI -
levar o processo à mesa, antes do relatório, para julgamento de questões de ordem por ele ou pelas partes suscitadas
; (Grifei)

A questão consiste em verificar se deve ser declarada ou não a suspeição dessa Relatora para apreciar e julgar o feito (Apelação nº 0012911-67.2011.8.14.0301), diante da habilitação superveniente do Escritório Silveira e Athias nos autos.

De início, destaco que nos presentes autos, as Apeladas se encontravam representadas pelo Escritório de Advocacia Silveira, Brito, Gluck Paul e Egydio Salles que diligenciava no feito também nesta segunda instância. Contudo, após regular distribuição da apelação a esta Relatora, já preventa diante do julgamento de apelação anterior nos mesmos autos, as apeladas habilitaram o Escritório de Advocacia Silveira e Athias.

Cumpre registrar que nos processos em que atua o Escritório de Advocacia recém habilitado nos autos, geram a declaração de suspeição por esta Desembargadora, em razão de que referido escritório também patrocina esta Magistrada em processos judiciais, fato este sempre declarado em suas decisões de suspeição, sendo, portanto, de conhecimento público e notório que esta Magistrada não julga processos envolvendo o Escritório em questão.

Contudo, no presente caso, tem-se que a habilitação do escritório em questão ocorreu de forma superveniente à distribuição do recurso de apelação pendente de julgamento, bem como, à própria atuação desta Magistrada que, já conheceu do processo por ocasião de apelação anterior.

No capítulo em que trata do impedimento e suspeição, o Regimento Interno deste E. TJPA disciplina expressamente a vedação à habilitação superveniente de advogado a fim de criar a suspeição ou o impedimento do magistrado, senão vejamos o teor do art. 224, §3º,
in verbis
:

Art. 224. O magistrado sorteado relator que se considerar suspeito ou impedido deverá declará-lo no processo, remetendo os autos imediatamente à secretaria, para que sejam apresentados ao Vice-Presidente, a fim de se proceder a nova distribuição.

(...)

§ 3º
É vedada a habilitação superveniente de advogado, nos autos, a fim de criar a suspeição ou o impedimento do magistrado
. (Grifei)

Sobre a questão o Código de Processo Civil de 2015, dispõe:

Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo:

(...)

§ 2º
É vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz
. (Grifei)

Art. 145. Há suspeição do juiz:

(...)

§ 2º Será ilegítima a alegação de suspeição quando:

I -
houver sido provocada por quem a alega;

É certo que o art. 144, §2º do CPC/2015, que estabelece a vedação da criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz, apesar de mencionar expressamente em impedimento, pode e deve ser usado em uma interpretação extensiva ao caso concreto, uma vez que presente o caráter objetivo da declaração dos motivos da suspeição.

Registro que, foram proferidas decisões desfavoráveis às Apeladas, no incidente processual nº 0810832-58.2024.8.14.0000, no Mandado de Segurança nº 0820554-87.2022.8.14.0000 e no recurso de Agravo de Instrumento nº 0817484-28.2023.8.14.0000, processos em que são partes e que envolvem o mesmo concurso público
(
Edital nº 01/
2009
– SEAD/PCPA, para o cargo de Delegado de Polícia) e sua pretensão em participação em curso de formação, fatos que antecederam a habilitação do escritório em questão nos autos da referida Apelação Cível (nº 0012911-67.2011.8.14.0301).

Dessa forma, a existência de decisões contrárias, em outras demandas que envolvem as mesmas partes, pode ter gerado a habilitação de Escritório de Advocacia, cujos processos, esta Desembargadora declara-se suspeita expondo expressamente a motivação, o que o torna de conhecimento público e notório.

Assim, a habilitação do escritório de Advocacia em questão, que poderia gerar o afastamento desta Magistrada, da relatoria do feito, perde essa natureza, uma vez que feita de forma superveniente à distribuição do feito a esta Magistrada, não observando o Princípio Constitucional do Juiz Natural e do Devido Processo Legal.

O princípio do Juiz Natural tem previsão constitucional, estando consagrado no artigo 5º, incisos XXXVII e LIII da Constituição Federal, que veda a existência de juízos ou tribunais de exceção e garante que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente.

Art. 5º (...)

(...)

XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção;

(...)

LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente;

Sobre o assunto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal enfatiza que a contratação superveniente de determinado patrono pela parte, logo após o julgamento desfavorável, revela-se como fator determinante para o surgimento de impedimento e/ou suspeição, senão vejamos os precedentes abaixo transcritos:

QUESTÃO DE ORDEM EM AÇÃO ORIGINÁRIA. ART. 102, I, N, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
CONTRATAÇÃO SUPERVENIENTE DE ADVOGADO, APÓS JULGAMENTO DE EMBARGOS INFRINGENTES, QUE PROVOCA A ANTEVISTA DECLARAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DA MAIORIA DOS INTEGRANTES DO TRIBUNAL ESTADUAL PARA APRECIAR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DO JUÍZO NATURAL
.

1.
A contratação superveniente de determinado advogado, por parte da requerida, logo após o julgamento - a ela desfavorável - dos embargos infringentes, constituiu o único fator responsável pelo desencadeamento da série de declarações de
impedimento ou suspeição
por parte dos membros do Tribunal a quo, ressaltando-se que nove deles já haviam participado de pelo menos um dos julgamentos anteriormente realizados;

2. A norma de competência prevista no artigo 102, I, n da Carta Magna que encarrega o Supremo Tribunal Federal do processamento e do julgamento das ações em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos é regra explícita de conformação entre os princípios constitucionais do juízo natural e da imparcialidade. Busca resguardar o dever da boa prestação jurisdicional, restabelecendo, dessa forma, a igualdade de forças entre as partes no processo.

3. Hipótese não configurada no caso concreto, no qual se criou situação de formal, porém desvirtuada, caracterização da regra de conformação de princípios acima indicada (art. 102, I, n da CF) para ofender, materialmente, o princípio do juízo natural;

4. Questão de ordem resolvida para declarar o impedimento do causídico constituído nas referidas circunstâncias, por aplicação analógica da segunda parte do art. 134, par. único do CPC, bem como a incompetência originária desta Corte na apreciação dos embargos de declaração interpostos."

(STF - AO-QO 1120/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 26/08/2005).

QUESTÃO DE ORDEM EM AÇÃO ORIGINÁRIA. EMBARGOS INFRINGENTES INTERPOSTOS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA AMAZONENSE E REMETIDOS AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL POR EFEITO DA LETRA N DO INCISO I DO ART. 102 DA MAGNA CARTA. IMPEDIMENTO DO PROCURADOR SUBSTABELECIDO. JUÍZO NATURAL.
Nos termos do parágrafo único (parte final) do art. 134 do CPC, é defeso ao advogado pleitear no processo a fim de criar o impedimento do Juiz
. Com base neste dispositivo e no princípio constitucional do juízo natural, o Plenário desta egrégia Corte declarou o impedimento de procurador que obteve substabelecimento com o intuito de provocar a situação de suspeição e, assim, afastar a competência da Corte estadual para julgamento de embargos de declaração. Tal aconteceu na AO 1.120-QO, Relatora Ministra Ellen Gracie, caso similar ao presente, figurando como substabelecido o mesmo causídico. Questão de ordem que se resolve no mesmo sentido, com devolução dos autos à origem, onde se facultará à parte interessada a contratação de novo advogado.

(STF - AO: 1158 AM, Relator.: Min. CARLOS BRITTO, Data de Julgamento: 04/08/2005, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 11-11-2005 PP-00005 EMENT VOL-02213-01 PP-00161 RTJ VOL-00196-01 PP-00089 - grifei)

Nesse sentido também se destaca o precedente do Superior Tribunal de Justiça colacionado abaixo:

PROCESSO CIVIL. ADVOGADO. RELAÇÃO DE PARENTESCO COM MAGISTRADO INTEGRANTE DE COLEGIADO. PROCURAÇÃO SUPERVENIENTE À DISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS NO TRIBUNAL. DESCABIMENTO. IMPEDIMENTO DO CAUSÍDICO.
Descabe o ingresso do advogado no processo depois que os respectivos autos foram distribuídos para órgão colegiado de que faça parte magistrado com o qual o causídico possui relação de parentesco
.
Caso contrário, estar-se-ía, em tese, legitimando a criação de impedimento superveniente não aleatório de integrante que, originariamente, já compunha o órgão competente para o julgamento da questão
. Inteligência dos arts. 134, parágrafo único, c/c 137, ambos do Código de Processo Civil. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg nos EDcl no RMS: 25263 AM 2007/0231574-0, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/08/2008, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22 .09.2008 - grifei)

A decisão abaixo transcrita, proferida em Exceção de Suspeição, pela Exma. Desa Luzia Nadja assim se manifesta sobre o tema:

Decido. (...). Demais disso,
o Plenário do STF decidiu que o advogado não pode pleitear em processo a fim de provocar o impedimento do juiz, vejamos
: QUESTÃO DE ORDEM EM AÇÃO ORIGINÁRIA. ART. 102, I, N, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
CONTRATAÇÃO SUPERVENIENTE DE ADVOGADO
, APÓS JULGAMENTO DE EMBARGOS INFRINGENTES,
QUE PROVOCA A ANTEVISTA DECLARAÇÃO DE SUSPEIÇÃO
DA MAIORIA DOS INTEGRANTES DO TRIBUNAL ESTADUAL PARA APRECIAR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DO JUÍZO NATURAL. 1. A contratação superveniente de determinado advogado, por parte da requerida, logo após o julgamento - a ela desfavorável - dos embargos infringentes, constituiu o único fator responsável pelo desencadeamento da série de declarações de impedimento ou suspeição por parte dos membros do Tribunal a quo, ressaltando-se que nove deles já haviam participado de pelo menos um dos julgamentos anteriormente realizados; 2 . A norma de competência previstaa2 no artigo 102, I, n da Carta Magna que encarrega o Supremo Tribunal Federal do processamento e do julgamento das ações em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos é regra explícita de conformação entre os princípios constitucionais do juízo natural e da imparcialidade. Busca resguardar o dever da boa prestação jurisdicional, restabelecendo, dessa forma, a igualdade de forças entre as partes no processo. 3. Hipótese não configurada no caso concreto, no qual se criou situação de formal, porém desvirtuada, caracterização da regra de conformação de princípios acima indicada (art . 102, I, n da CF) para ofender, materialmente, o princípio do juízo natural; 4. Questão de ordem resolvida para declarar o impedimento do causídico constituído nas referidas circunstâncias, por aplicação analógica da segunda parte do art. 134, par. único do CPC, bem como a incompetência originária desta Corte na apreciação dos embargos de declaração interpostos . (AO 1120 QO, Relator (a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 30/06/2005, DJ 26-08-2005 PP-00006 EMENT VOL-02202-01 PP-00050 RTJ VOL-00194-03 PP-00769 RDDP n. 32, 2005, p. 220 LEXSTF v. 27, n. 322, 2005, p. 82-92). EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM EM AÇÃO ORIGINÁRIA. EMBARGOS INFRINGENTES INTERPOSTOS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA AMAZONENSE E REMETIDOS AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL POR EFEITO DAa3 LETRA N DO INCISO I DO ART. 102 DA MAGNA CARTA. IMPEDIMENTO DO PROCURADOR SUBSTABELECIDO. JUÍZO NATURAL. Nos termos do parágrafo único (parte final) do art. 134 do CPC, é defeso ao advogado pleitear no processo a fim de criar o impedimento do Juiz. Com base neste dispositivo e no princípio constitucional do juízo natural, o Plenário desta egrégia Corte declarou o impedimento de procurador que obteve substabelecimento com o intuito de provocar a situação de suspeição e, assim, afastar a competência da Corte estadual para julgamento de embargos de declaração. Tal aconteceu na AO 1 .120-QO, Relatora Ministra Ellen Gracie, caso similar ao presente, figurando como substabelecido o mesmo causídico. Questão de ordem que se resolve no mesmo sentido, com devolução dos autos à origem, onde se facultará à parte interessada a contratação de novo advogado. (AO 1158, Relator (a): Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 04/08/2005, DJ 11-11-2005 PP-00005 EMENT VOL-02213-01 PP-00161 RTJ VOL-00196-01 PP-00089) Por fim, a jurisprudência tem entendido que a antipatia entre juiz e o advogado da parte não configura suspeição, senão vejamos: Exceção de suspeição . Inimizade entre advogado e Juiz. Precedente da Corte. 1. A simples antipatia entre advogado e Juiz não pode dar ensancha à suspeição, pois pode o Juiz, por motivo íntimo, julgar-se impedido se assima4 entender . A suspeição em casos de amizade íntima ou inimizade capital diz com a relação entre o Juiz e as partes, o que não é o de que se cuida nestes autos. 2. Recurso especial não conhecido. ( REsp 600 .737/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/06/2005, DJ 26/09/2005, p. 358) Grifei. EMENTA: PROCESSUAL CIVIL SUSPEIÇÃO MAGISTRADO DISCUSSÃO COM A ADVOGADA DA APRTE EXCIPIENTE AUSÊNCIA DE PROVA HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART . 135 CPC NÃO CONFIGURADAS ARQUIVAMENTO. I Não se afigura pertinente a suspeição do magistrado fundada apenas em mera alegação de inimizade capital com a parte, sem prova evidente de ter havido qualquer discussão. II As hipóteses taxativas do art. 135 CPC não se coadunam ao caso presente, vez que a alegação se volta para uma suposta inimizade entre a juíza e a advogada da excipiente, sem correspondência na lei processual . EXCEÇÃO IMPROCEDENTE UNANIMIDADE. (TJPA, Câmaras Cíveis Reunidas, Acórdão nº 59.881, Relatora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgado em 06.12 .2005, publicado em 17.01.2006) Grifei. Ante o exposto, carecendo de fundamento legal a exceção de suspeição, determino seu arquivamento, nos moldes do art . 314, do CPC. P. R. I . C. Belém/PA, 01 de fevereiro de 2013. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento Relatora

(TJ-PA - EXSUSP: 00022523520118140040 BELÉM, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 07/02/2013, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 07/02/2013 - grifei)

Da mesma forma é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPEDIMENTO. ART. 144, III E § 1º DO CPC. ALTERAÇÃO DO JUIZ.
CONSTITUIÇÃO POSTERIOR DO PROCURADOR. PRESERVAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL
.
HABILITAÇÃO DE ADVOGADO. INDEFERIMENTO
. RECURSO NÃO PROVIDO. -
É vedada a habilitação posterior de advogado apta a ensejar a configuração da hipótese de impedimento do juiz prevista no art . 144, III do CPC, sendo justificável o afastamento do procurador e não o do magistrado condutor do feito
,
haja vista que é medida condizente com a preservação do princípio do juiz natural e voltada à desestimular a criação de causa superveniente de impedimento do magistrado para a satisfação de eventuais interesses da parte na condução do processo
.

(TJ-MG - AI: 55419726720208130000, Relator.: Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 22/03/2023, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2023 - grifei)

EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO.
ILEGÍTIMA A ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO QUANDO HOUVER SIDO PROVOCADA POR QUEM ALEGA. EXCEÇÃO REJEITADA
. 1.
O art. 144, § 2º, do Código de Processo Civil, estabelece que é vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar o impedimento do juiz. Nos termos do § 2º do artigo 145 do mesmo diploma legal, será ilegítima a alegação de suspeição quando houver sido provocada por quem a alega. 2. *Patrono constituído após atuação da magistrada
. Exceção de impedimento e suspeição rejeitada.

(TJ-AM 00080633620178040000 AM 0008063-36.2017.8.04.0000, Relator.: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 19/06/2018, Tribunal Pleno - grifei)

Assim, voto no sentido de não reconhecer a suspeição dessa Relatora nos autos da Apelação nº 0012911-67.2011.8.14.0301, na medida em que os fatos que teriam lastro de ocasioná-lo foram praticados de maneira superveniente com o fim de criar suspeição dessa Magistrada.

Ante o exposto, proponho seja a questão de ordem conhecida para que seja esta Magistrada mantida como Relatora nos autos, em atenção ao princípio do Juiz Natural, de forma a zelar pela higidez do processo.

Por oportuno, determino seja dado conhecimento desta decisão ao Conselho Nacional de Justiça.

É o voto.

PR.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/08/2025